Tribunal: STF
Processo: Rcl 44306
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto por Jocimar Sebastião Pereira em face de decisão monocrática pela que neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 20):
    “DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR 1000165-71.2016.5.02.0492, que, ao não conhecer do agravo, ante a ausência de transcendência da matéria, teria obstado o acesso à superior instância, usurpado a competência desta Corte para a análise da questão constitucional.
    Sustenta-se, em síntese, que a matéria objeto do processo de origem teve repercussão geral reconhecida no Tema 932 da sistemática da repercussão geral.
    Requer-se, liminarmente, a suspensão do processo de origem e, no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Observo que a decisão reclamada assim consignou (eDOC 16, p. 2):
    “Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior.
    Por fim, as postulações, objeto da pretensão da parte reclamante, também não representam afronta direta a direitos sociais constitucionalmente assegurados. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
    1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DECISÃO DE PRELIBAÇÃO PROFERIDA PELO TRT. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INVIOLADO O ART. 93, IX, DA CF.
    2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA OCUPACIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ÓBICE DA SÚMULA 337, I, DO TST. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, XXII, XXVIII, DA CF, 157 E 168 DA CLT, E 118 DA LEI 8.213/91 NÃO RENOVADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento.”
    O art. 896-A da CLT assim determina:
    “O Tribunal Superior do Trabalho, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica.
    […]
    § 2º Poderá o relator, monocraticamente, denegar seguimento ao recurso de revista que não demonstrar transcendência, cabendo agravo desta decisão para o colegiado.
    […]
    § 5º É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria.
    Como se nota, a alegada usurpação de competência não restou configurada, pois, ao inadmitir o agravo, a reclamada utilizou-se de atribuição própria, nos termos do § 5º do art. 896-A, da CLT, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte. 
    Confiram-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA TRABALHISTA. ALEGADA AFRONTA AO QUE DECIDIDO NO AI 791.292 QO-RG. DECISÃO RECLAMADA EM QUE AFIRMADO O NÃO ATENDIMENTO DE PRESSUPOSTOS PROCESSUAIS. POR ESSE MOTIVO, AFASTADA A TRANSCENDÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇAO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal Superior do Trabalho exerceu sua própria competência ao negar seguimento ao recurso de revista em razão da existência de óbice processual, requisito de admissibilidade previsto na Consolidação das Leis do Trabalho. 2. Inexiste a alegada usurpação de competência desta Suprema Corte quando a Corte de origem não ultrapassa as balizadas processuais e constitucionais de sua competência. Precedentes. 3. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (Rcl 41808 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.9.2020; grifos nossos)
    “EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. LICITUDE DE TERCERIZAÇÃO DE ATIVIDADE-FIM. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. 1. Não configurada a alegada usurpação da competência desta Corte, tendo em vista que o Tribunal Superior do Trabalho atuou dentro dos limites de sua competência para análise dos pressupostos de cabimento do recurso de revista (art. 896-A da CLT). 2. Agravo interno desprovido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (Rcl 38404 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020; grifos nossos)
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. DECISÃO DO TST. AUSÊNCIA DE TRANSCENDÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DE REVISTA. ACÓRDÃO DO TRT EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES DO STF. COMPETÊNCIA DO TST. PLENA EFICÁCIA DOS PARADIGMAS. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O Tribunal Superior do Trabalho, ao examinar os requisitos de admissibilidade do recurso de revista, exerce competência própria, prevista na Consolidação das Leis do Trabalho, não havendo falar em usurpação da competência desta Corte. Precedentes. III – No presente caso, a decisão reclamada considerou que o acórdão proferido pelo TRT não destoou da jurisprudência do STF, ocorrendo, na verdade, a sua plena aplicação, reforçada por entendimento fixado em precedente julgado sob a sistemática da repercussão geral. IV – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. V – A agravante não refutou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai a incidência do art. 317, § 1°, do RISTF. Precedentes. VI – A existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Precedentes. VII - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 39660 AgR, Rel. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.6.2020; grifos nossos)
    Ademais, é remansosa a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a reclamação não pode ser usada como sucedâneo de recurso próprio, nem de ação rescisória.
    Ante o exposto, nos termos dos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação. Prejudicado, consequentemente, o pedido de medida liminar.”
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não há entendimento pacífico quanto a impossibilidade de processamento da reclamação contra decisão irrecorrível proferida pelo TST em admissibilidade de recurso de revista” (eDOC 21, p. 2) e que, “Ao fazer a declaração em decisão irrecorrível, o TST impede o acesso à instância extraordinária quanto a análise da matéria de ordem constitucional, o que não foi considerado pelo Ilustre relator” (eDOC 21, p. 5).
    Por fim, assevera que “A matéria foi reconhecida como de repercussão geral e foge dos limites da admissibilidade recursal do TST, logo, a declaração de que não há violação à jurisprudência do STF, contraria o que já foi decidido por esta corte” (eDOC 21, p. 7).
    Em contraminuta, a parte agravada aduz que o presente agravo repete os argumentos lançados na reclamação, não impugnando especificamente a decisão agravada; que não cabe recurso extraordinário ao STF em matéria de pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro tribunal (Tema 181); que no agravo de instrumento interposto no âmbito do TST, a parte agravante teria insurgido somente quanto à divergência jurisprudencial, deixando, contudo, de renovar os temas e as teses jurídicas relativas à violação do art. 7º, XXII e XXVIII, da CF e arts. 157 e 168 da CLT; que a questão discutida nos autos, ao contrário do que alegado no V. Acórdão paradigma, não se trata de uma doença postural ou degenerativa, mas sim, uma deformidade genética, e finaliza asseverando que as razões do Agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que embasaram a decisão agravada, uma vez que inexiste a alegada usurpação de competência desta Corte, sendo certo que a decisão proferida pelo Relator está em consonância com o entendimento desta Suprema Corte (eDOC 26).
    É o relatório. Decido. 
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de cabimento, in verbis:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.
    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)
    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.
    A irresignação recursal permite reanalisar o feito para chegar a conclusão diversa da anterior, em juízo de regresso.
    Questiona-se a inadmissibilidade de agravo de instrumento em recurso de revista. Na origem, o Tribunal Superior do Trabalho determinou a inadmissão do recurso por ausência de transcendência da matéria, nos termos do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT. Eis o teor do ato reclamado (eDOC 16):
    “PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
    TRANSCENDÊNCIA DO RECURSO DE REVISTA. INDICADOR NÃO DEMONSTRADO. 
    Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão do E. TRT que denegou seguimento ao recuso de revista da parte recorrente. 
    Eis os termos da decisão agravada: 
    PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS 
    Tramitação na forma da Lei n.º 13.467/2017. 
    Tempestivo o recurso (decisão publicada no DEJT em 23/05/2018 - Aba de Movimentações; recurso apresentado em 06/06/2018 - id. 1caca77 - Pág. 1). 
    Regular a representação processual, id. f685958 - Pág. 1. Dispensado o preparo (id. d99c4e4 - Pág. 9). 
    PRESSUPOSTOS INTRÍNSECOS 
    RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR/EMPREGADO. 
    RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR/EMPREGADO / INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL / DOENÇA OCUPACIONAL. 
    RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR/EMPREGADO / INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL / DOENÇA OCUPACIONAL. 
    Alegação(ões): 
    - violação do(s) artigo 7º, inciso XXII; artigo 7º, inciso XXVIII, da Constituição Federal. - violação do(a) Consolidação das Leis do Trabalho, artigo 157; artigo 168.
    - divergência jurisprudencial. Para se adotar entendimento diverso da decisão Regional, ter-se-ia que proceder à revisão do conjunto fático-probatório, conduta incompatível na atual fase do processo (Súmula nº 126 do C. Tribunal Superior do Trabalho), o que também afasta, de plano, a possibilidade de cabimento do recurso por divergência jurisprudencial ou por violação literal de disposição de lei federal ou afronta direta e literal à Constituição Federal.
    DENEGO seguimento. 
    CONCLUSÃO DENEGO seguimento ao Recurso de Revista.” 
    Na minuta do agravo de instrumento, a parte renova a insurgência articulada no recurso de revista. 
    Publicado o acórdão regional na vigência da Lei 13.467/2017, incide o disposto no art. 896-A da CLT, que exige, como pressuposto ao exame do recurso de revista, a transcendência econômica, política, social ou jurídica (§1º, incisos I, II, III e IV). 
    No caso, o recurso de revista a que se visa destrancar não versa sobre questão nova nesta Corte Superior, não revela desrespeito a sua jurisprudência dominante ou a do Supremo Tribunal Federal, tampouco os valores objeto da controvérsia do recurso, individualmente considerados em seus temas, representam relevância econômica a justificar a atuação desta Corte Superior. 
    Por fim, as postulações, objeto da pretensão da parte reclamante, também não representam afronta direta a direitos sociais constitucionalmente assegurados. 
    Em síntese, o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, impondo-se a rejeição do agravo de instrumento, em relação aos seguintes temas: 
    1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL DA DECISÃO DE PRELIBAÇÃO PROFERIDA PELO TRT. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRECLUSÃO. INVIOLADO O ART. 93, IX, DA CF.
    2. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR. DOENÇA OCUPACIONAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. ÓBICE DA SÚMULA 337, I, DO TST. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 7º, XXII, XXVIII, DA CF, 157 E 168 DA CLT, E 118 DA LEI 8.213/91 NÃO RENOVADA NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
    Ante o exposto, com base nos arts. 896-A, §§ 1.º e 5.º, da CLT e 118, X, do Regimento Interno do TST, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de agosto de 2020.”
    Extrai-se da decisão reclamada que a questão em discussão no recurso de revista versa sobre responsabilidade civil do empregador/empregado e indenização por dano moral/doença ocupacional com esteio em suposta violação do art. 7º, XXII, XXVIII da Constituição Federal.
    Ao apreciar o RE 828.040, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 26.6.2020, em que se discutia a possibilidade de responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, Tema 932 da sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria nele discutida, fixando a seguinte tese:
    “O artigo 927, parágrafo único, do Código Civil é compatível com o artigo 7º, XXVIII, da Constituição Federal, sendo constitucional a responsabilização objetiva do empregador por danos decorrentes de acidentes de trabalho, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida, por sua natureza, apresentar exposição habitual a risco especial, com potencialidade lesiva e implicar ao trabalhador ônus maior do que aos demais membros da coletividade.”
    Constata-se a existência de aderência estrita entre a matéria objeto da decisão reclamada e aquela objeto do paradigma invocado.
    A discussão acerca da possibilidade da declaração de usurpação de competência desta Corte para a apreciação de possível recurso extraordinário, ante a negativa de seguimento a recurso de revista, pelo Tribunal Superior do Trabalho, com fundamento nos art. 896-A da CLT, em processo no qual discutido matéria cuja repercussão geral fora reconhecida por esta Corte foi objeto de recente análise por ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “1. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL reconheceu a Repercussão Geral sobre a questão de responsabilidade subsidiária da administração pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço na ADC 16 e no RE 760.931 Tema 246-RG. Mostra-se incompatível com tais precedentes, portanto, o reconhecimento, pelo TST, da ausência de transcendência da matéria, motivo pelo qual supero a questão para analisar a questão de fundo. [...].” (Rcl 36.958 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.11.2020, grifos acrescidos)
    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO ACERCA DE PONTO SOBRE O QUAL DEVERIA O ÓRGÃO JULGAR MANIFESTAR-SE. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. RECURSO DE REVISTA. MATÉRIA OBJETO DO TEMA 246 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL E DA ADC 16. DECISÃO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO QUE NÃO RECONHECE A TRANSCENDÊNCIA DA MATÉRIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA JULGAR PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO. 1. (...) 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o óbice suscitado pelo Tribunal Superior do Trabalho à admissão do agravo de instrumento no recurso de revista (ausência de transcendência da matéria) está em descompasso com a premissa de que os julgamentos pelo Supremo Tribunal Federal dos paradigmas referidos (Tema 246 e ADC 16) revelam a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resulta a usurpação da competência desta Suprema Corte, pela inadmissível obstrução da via recursal extraordinária. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para dar provimento ao agravo regimental e julgar procedente a reclamação.” (Rcl 38529 AgR-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, 24.6.2021; grifei)
    Diante disso, convenço-me de que o óbice suscitado pelo TST à admissão do AIRR está em descompasso com a premissa de que o próprio julgamento do RE 828.040 (DJe 26.6.2020), como paradigma da repercussão geral, revela a transcendência da questão debatida nos autos de origem. Dessa desarmonia, resultou também a inadmissível obstrução da via recursal ao Supremo Tribunal Federal. Cabe, consequentemente, a impugnação por meio de reclamação constitucional. 
    Destaco, por oportuno, o que consignado pela E. Ministra Cármen Lúcia, ao proferir o voto divergente que sagrou-se vencedor nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872, todas de minha relatoria originária:
    “3. Embora a previsão constante do § 5º do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho (‘É irrecorrível a decisão monocrática do relator que, em agravo de instrumento em recurso de revista, considerar ausente a transcendência da matéria’) pudesse sugerir a existência de óbice ao processamento regular da presente reclamação, o exame dos documentos juntados aos autos eletrônicos revela ter-se assentado, na decisão reclamada, a ausência de transcendência trabalhista de recurso no qual se discute matéria com repercussão geral reconhecida por este Supremo Tribunal, Tema 246.
    Constata-se, portanto, que, sob pena de ver prevalecer interpretação de preceito legal capaz de esvaziar a competência constitucional atribuída a este Supremo Tribunal, não se pode recusar ao agravante o acesso a instrumento processual apto a corrigir a distorção apontada e permitir que a questão alcance a jurisdição constitucional, sendo dirimida, definitivamente, na instância competente. 
    4. A controvérsia jurídica estabelecida na presente reclamação decorre da incidência de recente alteração legislativa pela qual se atribuiu ao Tribunal Superior do Trabalho competência para recusar o processamento de recurso de revista que não preencha o requisito de transcendência, sob a perspectiva econômica, política, social e jurídica, na forma do art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho.
    5. O exame dos autos revela que a questão de fundo tratada na origem refere-se à responsabilização subsidiária de ente da Administração Pública por débitos trabalhistas e previdenciários devidos a prestador de serviço, os quais teriam sido inadimplidos por empresa contratada por processo licitatório.
    Este Supremo Tribunal assentou ter repercussão geral a controvérsia sobre a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço.
    Decidiu-se quanto ao mérito dessa matéria a inadmissibilidade da transferência para a Administração Pública, por presunção de culpa, da responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários devidos ao empregado de empresa terceirizada. 
    6. A questão jurídica tratada na ação trabalhista que ensejou o recurso de revista tido como destituído de transcendência coincide com aquela objeto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e do Recurso Extraordinário n. 760.931, a impor a seguinte indagação: como a matéria poderia dispor de repercussão geral econômica, política, social e jurídica e exigir sucessivos pronunciamentos do Supremo Tribunal Federal e não preencher esse mesmo atributo quando examinada monocraticamente em jurisdição trabalhista?
    Seria compreensível assentar que matéria de natureza estritamente trabalhista não dispusesse de repercussão geral econômica, política, social e jurídica para alcançar a jurisdição constitucional. Entretanto, surpreende que, não bastassem os dois pronunciamentos vinculantes deste Supremo Tribunal sobre a matéria, aos quais se agregam centenas de decisões em reclamação, a mesma questão possa ser considerada pela Justiça do Trabalho carente de transcendência. 
    Essa conclusão, se admitida, comprometeria a sistemática da repercussão geral e subverteria a ordem processual e constitucional vigente, conferindo ao Tribunal Superior do Trabalho competência para proferir a última palavra em matérias constitucionais e de relevância reconhecida por este Supremo Tribunal. 
    7. O exame da causa demonstra que a interpretação conferida pela autoridade reclamada ao art. 896-A da Consolidação das Leis do Trabalho não pode se opor ao que fixado por este Supremo Tribunal em precedente de repercussão geral, compreensão que deve abranger também as decisões proferidas em sede de controle abstrato de constitucionalidade e as súmulas vinculantes. Assim, os temas sobre os quais este Supremo Tribunal tenha se pronunciado, produzindo decisões com eficácia erga omnes e/ou vinculante, dispõem de presumida relevância, não podendo, por isso mesmo, ter seu exame pela via recursal obstado sob alegação de outro órgão jurisdicional de não dispor de transcendência.
    8. Na espécie em exame, ao recusar o processamento de recurso de revista sobre a matéria em foco e, com isso, impedir todos os meios de acesso à jurisdição constitucional, a autoridade reclamada usurpou a competência deste Supremo Tribunal, que concluiu ter repercussão geral a controvérsia sobre “ responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviço ” (Tema 246).
    A usurpação da competência teria o propósito de o reclamado impor a manutenção de decisão em aparente confronto com a orientação jurisprudencial vinculante emanada deste Supremo Tribunal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e ratificada no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931, o que [não] pode prevalecer. 
    9. Pelo exposto, voto no sentido de dar provimento ao agravo regimental para julgar procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, observadas as decisões do Supremo Tribunal Federal na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 16 e no julgamento da repercussão geral no Recurso Extraordinário n. 760.931.”
    (Voto da Ministra Cármen Lúcia nas Rcls 40.059, 41.539, 42.702 e 43.872. Segunda Turma, Sessão Virtual de 12.2.2021 a 23.2.2021. ATA Nº 3, de 24/2/2021. DJe 1º/3/2021. Acórdão pendente de publicação. Grifos acrescidos.)
    Diante do reexame da situação, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o agravo regimental. 
    No mesmo esteio, pronuncio a usurpação da competência da Suprema Corte pelo Tribunal reclamado, nos termos do art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar a decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do Processo AIRR 1000165-71.2016.5.02.0492, que negou seguimento ao agravo de instrumento no recurso de revista com fulcro no art. 896-A da CLT. Determino, ainda, que o Tribunal Superior do Trabalho profira nova decisão nos autos subjacentes, com observância do julgamento, em repercussão geral, do Recurso Extraordinário nº 828.040 (Tema 932).
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 30 de junho de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente